Tribunal: CARF
Processo: 19613.720873/2021-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2016 a 31/07/2018
CONHECIMENTO. PRECLUSÃO.
A prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo exceções previstas no Decreto no70.235/1972 CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. PANDEMIA COVID-19.
A alegação genérica da Pandemia Covid-19, por si só, não é suficiente a caracterizar a situação individualizada de caso fortuito ou força maior, hábil a atrair a exceção da alínea “a”, §4o, art. 16 do Decreto no70.235/1972.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES. INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA. O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na GFIP, declarando créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições sem efetivamente desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91, necessário que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a inexistência de direito líquido e certo à compensação, sem a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.720873/2021-95
ACÓRDÃO
2302-003.889 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2016 a 31/07/2018
CONHECIMENTO. PRECLUSÃO.
A prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo
exceções previstas no Decreto no70.235/1972 CASO FORTUITO. FORÇA
MAIOR. PANDEMIA COVID-19.
A alegação genérica da Pandemia Covid-19, por si só, não é suficiente a
caracterizar a situação individualizada de caso fortuito ou força maior,
hábil a atrair a exceção da alínea “a”, §4o, art. 16 do Decreto
no70.235/1972.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES.
INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA
ISOLADA. PROCEDÊNCIA. O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa
isolada de 150%, incidente sobre as quantias indevidamente compensadas,
quando insere informação falsa na GFIP, declarando créditos decorrentes
de recolhimentos de contribuições sem efetivamente desincumbir-se de
demonstrar o efetivo recolhimento.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91,
necessário que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de
declaração, ou seja, a inexistência de direito "líquido e certo" à
compensação, sem a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo
simulação na conduta do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.889 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720873/2021-95
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário. Não conhecendo dos documentos juntados apenas em sede
recursal, nem das alegações inovadoras, bem como por afastar as preliminares e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Joao Mauricio Vital (substituto integral), Angelica Carolina Oliveira
Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de cobrança da multa isolada prevista na Lei no8.212/91, art. 89, §10,
decorrente da glosa de compensações e autuação constante do processo administrativo
19613.722567/2020-11.
Por bem reproduzir os fatos contidos nos autos, reproduzo abaixo, parcialmente, o
relatório do acórdão recorrido.
RELATÓRIO
AUTO DE INFRAÇÃO
1. Trata o presente processo de Auto de Infração lançado contra o
contribuinte acima identificado, no qual foi incluída multa isolada no valor de R$
25.549.636,78 em razão de ter realizado compensações indevidas de
contribuições previdenciárias com falsidade de informações prestadas em Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), entregues nos meses 06/2016 a 09/2018, conforme
relação constante às fls. 76/78.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.889 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720873/2021-95
3
2. Consta do Relatório Fiscal (fls. 68/79) os argumentos de fato e de direito
que justificaram o lançamento, dentre os quais se destaca:
2.1. Informa que, durante os procedimentos de auditoria de compensações,
o contribuinte foi intimado 4 vezes para apresentar documentos e
esclarecimentos, sem que tenha apresentado quaisquer resposta aos termos
enviados: Termo de Início de Procedimento Fiscal e Intimação Fiscal, cientificado
em 04/05/2020; Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 1, cientificado em
27/10/2020; Termo de Início de Procedimento Fiscal e Intimação no 0.781/2020,
cientificado em 09/12/2020; Termo de Constatação e Intimação Fiscal no
0.583/2021, cientificado em 24/02/2021.
2.2. Em 15/03/2021 foi emitido o “Despacho Decisório VR 08RF DEVAT No
6.123/2021”, contido no processo digital no 19613.722567/2020-11, no qual
foram glosadas as compensações previdenciárias declaradas em GFIP dos
estabelecimentos 57.748.204/0001-22, 57.748.204/0006-37, 57.748.204/0008-07
e 57.748.204/0014-47, referentes às competências 05/2016 a 07/2018 (exceto
01/2018), no valor original de R$17.033.091,34.
2.3. Esclarece que a prática do sujeito passivo em fazer inserir em GFIP
informação de compensação que sabidamente não poderia ser realizada,
reduzindo deliberadamente o valor devido e o subsequente recolhimento de sua
obrigação tributária para com a Seguridade Social, enseja a aplicação da multa
isolada prevista no §10 do art. 89 da Lei no 8.212/91 (incluído pela Lei no
11.941/09), c/c o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430/96.
2.4. Sabendo-se que o contribuinte foi reiteradamente intimado a
comprovar a origem dos créditos informados no campo compensação das GFIP e
preferiu se calar, não apresentando nenhum documento/esclarecimento para
justificar as compensações declaradas, restou caracterizada a inserção de
informação falsa vez que os créditos eram inexistentes, reduzindo indevidamente
as contribuições previdenciárias devidas.
2.5. Ressalta que, para a aplicação da multa isolada em questão, é
irrelevante a existência de dolo específico do contribuinte na prática de ato
ilícito, bastando apenas a comprovação da falsidade de declaração apresentada
em razão da inexistência de direito líquido e certo às compensações. Colaciona
julgados do CARF.
2.6. Destaca que a inserção de informações falsas em GFIP configura, em
tese, crime conta a Ordem Tributária (arts. 1o e 2o da Lei no 8.137/90) e será
objeto de lavratura da Representação Fiscal para Fins Penais (Portaria no
1.750/18) a ser encaminhada ao Ministério Público Federal.

IMPUGNAÇÃO
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.889 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720873/2021-95
4
3. Cientificado do Auto de Infração em 24/03/2021 por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, o
contribuinte apresentou Impugnação (fls. 95/110) tempestiva contra o
lançamento fiscal, na qual teceu os seguintes argumentos, em resumo:
3.1. Inicialmente, pugna pela tempestividade da peça de defesa.
3.2. Afirma que foi intimada em 09/12/2020 para a apresentação de farta e
detalhada documentação, não lhe tendo sido concedido tempo hábil para
consolidar todas as informações solicitadas antes da lavratura do Despacho
Decisório em 15/03/2021.
3.3. Entende que apresentou defesa contra a decisão que glosou as
compensações na qual demonstrou as origens dos direitos creditórios,
devidamente acompanhadas dos documentos comprobatórios.
3.4. Afirma que a Fiscalização aplicou a multa isolada qualificada tendo
como base a conduta (critério material) de prestar declaração falsa, alegando a
desnecessidade de comprovação de dolo específico, reiterando que o legislador
não atribuiu qualquer necessidade de comprovação de dolo.
3.4.1. Sustenta, no entanto, que existe a condicionante de comprovação da
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo para a aplicação da
multa isolada uma vez que, segundo a literalidade do § 10 do art. 89 da Lei no
8.212/91, consta a expressão condicional “quando se comprove falsidade da
declaração”. Não há como conceber "falsidade" sem intenção. A única maneira
de justificar, do ponto de vista jurídico, a existência da condicionante “quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo”, é invocar a
intencionalidade do agente.
3.4.2. Para que se configure a ocorrência do tipo infracional previsto no §10
do art. 89 da Lei n° 8.212/91 é necessária a presença do elemento subjetivo
associado à conduta típica descrita na norma, consistente na consciência do
agente de que, sabedor de que não possui direito creditório à altura, mesmo
assim informa na GFIP compensação de contribuições previdenciárias visando
esquivar-se do recolhimento da exação devida.
3.4.3. Cita posicionamento recente da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF/CARF), no qual a demonstração da ocorrência do dolo se
mostra imprescindível para a aplicação da multa isolada em estudo (Acórdão no
9202-009.119).
3.4.4. Alega que deve ser aplicada, no caso, a interpretação mais benéfica
aos infratores da lei tributária, conforme disposto no art. 112 do CTN.
3.4.5. Cita a Portaria MF n° 187/93, que discorre sobre indícios de falsidade
material ou ideológico, e conclui que, não havendo que se falar em falsidade
documental no caso em questão, infere-se que o legislador se referiu ao ilícito de
falsidade ideológica, cuja definição está prevista no artigo 299 do Código Penal.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.889 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720873/2021-95
5
Portanto, o dolo corresponde ao elemento subjetivo do tipo. Para haver dolo não
se trata de querer o resultado, é indispensável que se tenha consciência e se
queira a conduta definida no tipo legal.
3.4.6. Independentemente do conceito de dolo adotado, é certo que a
fraude mediante falsidade requer, na sua caracterização, a existência do
elemento vontade do agente em produzir uma economia tributária ilícita
mediante conduta omissiva ou comissiva, o que não restou comprovado pela
fiscalização mas resultou de mera presunção adotada a partir da inércia da
fiscalizada em prestar as informações no prazo estabelecido.
3.4.7. Afirma que a premissa de falsidade adotada pela autoridade fiscal
contraria o senso comum, dado que já é de seu pleno conhecimento a imensa
quantidade
de
contribuintes
que

compensaram
valores
tributados
indevidamente incidentes sobres verbas de natureza indenizatória com base na
jurisprudência vinculante, tanto dos Tribunais Superiores quanto da própria
Receita Federal.
3.5. Reitera que, no curto período de duração do procedimento fiscal, foi
exigida uma extensa e detalhada lista de documentos e informações que, além de
hercúleo por si só, foi dificultado em razão das restrições impostas pela
pandemia. Destaca que o Auditor Fiscal responsável em nenhum momento
compareceu à sede da empresa ou sequer entrou em contato por telefone para
saber quais dificuldades estariam sendo enfrentadas pela fiscalizada.
3.5.1. Acrescenta que, em 09/09/2020, houve o falecimento por COVID-19
do Sr. Ronaldo Luis da Silva, então encarregado do Departamento de Recursos
Humanos da empresa, o que comprometeu a consolidação das informações
exigidas pela fiscalização uma vez que era a pessoa que havia realizado os
levantamentos das rubricas que deram origem ao direito creditório pleiteado nas
GFIP.
3.5.2. Sustenta, ainda, dificuldades técnicas em extrair os arquivos MANAD,
tendo que contratar uma empresa especializada no sistema SAP para viabilizar a
geração dos relatórios, cujo trabalho só se concretizou no final do mês 03/2021,
após o lançamento do presente Auto de Infração.
3.5.3. Trata-se de evidente caso de força maior que admitiria, inclusive, a
devolução do prazo de apresentação de documentos no âmbito da fiscalização.
É o Relatório.

Acordaram os membros da 13a TURMA/DRJ08 de Julgamento, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio. O acórdão
apresentou a seguinte ementa.

Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.889 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720873/2021-95
6
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2016 a 31/07/2018
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA
INDEVIDA.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
NÃO
COMPROVAÇÃO. GLOSA.
A compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante
existência de créditos líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda Pública
(art. 170 do CTN).
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no CTN,
deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados,
com a consequente cobrança das importâncias que deixaram de ser recolhidas.
COMPENSAÇÃO EM GFIP. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual de 150% prevista no art. 89, §10o da Lei no
8212/91 e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
Para a aplicação da multa isolada, necessário que a autoridade fiscal demonstre a
efetiva falsidade de declaração, ou seja, a inexistência de direito “líquido e certo”
à compensação, sem a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo
simulação na conduta do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformado, apresentou recurso voluntário tempestivo no qual trás os seguintes
tópicos de alegações:
- Da Comprovação da Falsidade para Aplicação da Multa Isolada;
- Do Não Atendimento às Solicitações da Fiscalização;
- Da Precariedade dos Documentos Apresentados Conjuntamente à Manifestação
de Inconformidade no Processo Administrativo Relacionado à Glosa das
Compensações;
- Da exigência de comprovação do dolo;
- Das provas de boa-fé da recorrente;
- Dos aspectos relacionados ao arquivo Manad;
- Da entrega de provas no âmbito do recurso voluntário;
- Da apresentação dos elementos comprobatórios no âmbito recursal;
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.889 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720873/2021-95
7
- Das circunstâncias caracterizadoras de caso fortuito ou de força maior;
- Da não cumulatividade entre a multa isolada e multa de mora;
- Da ação direta de inconstitucionalidade (adi no 4905) em julgamento no stf –
vinculação do CARF;
Por fim, pede para que se acolha a preliminar de tempestividade, seja acolhido o
Recurso Voluntário com efeito suspensivo, e declarada a nulidade integral do lançamento de
multa isolada pelas razões expostas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator
CONHECIMENTO
O Recurso Volutário é tempestivo, e dele conheço parcialmente. Não conheço dos
documentos juntados apenas em sede recursal, nem das alegações inovadoras, porque precluídos,
nos termos do Decreto no70.235/1972, art. 16, §4o. Não conheço do pedido de efeito suspensivo,
visto que decorre de lei, não cabendo decisão deste CARF.

PRELIMINARES
Preliminarmente roga a acolhida dos documentos intempestivamente juntados
apenas em fase recursal. Conforme já exposto no item anterior, os documentos não foram
conhecidos porque precluídos.
Sobre as alegações “DAS CIRCUNSTÂNCIAS CARACTERIZADORAS DE CASO FORTUITO
OU DE FORÇA MAIOR” trazidas pelo contribuinte, estas não foram hábeis a demonstrar, para a sua
situação específica, as condições previstas no Decreto no70.235/1972, art. 16, §4o, alínea “a”.
O contribuinte foi cientificado pela primeira vez em 04/05/2020 (e-fl.09) em sede
de diligência fiscal. Da data da primeira intimação, até a data da juntada da Manifestação de
Inconformidade, em 22/04/2021 (e-fl.88), passou-se quase 1 ano.
A reunião e boa guarda de documentos que demonstrem a liquidez e certeza de um
crédito tributário, é ação que, por óbvio, deve ocorrer previamente ao pleito do referido crédito
junto ao fisco, permitindo sua pronta e clara demonstração quando intimado.
O contribuinte foi intimado 04/05/2020 a apresentar comprovação sobre
compensações realizadas de 05/2016 a 07/2018, pelo estabelecimento matriz e por 3 filiais. Às e-
fls. 177/191 apresenta contrato firmado com consultoria, tendo em seu objeto (Cláusula 1a):
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.889 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720873/2021-95
8
(i) análise e revisão da folha de pagamento a fim de apurar quais verbas de
natureza indenizatória estão sendo ou foram incluídas indevidamente na base de
cálculo da contribuição ao INSS, incluindo os valores devidos de diversas
naturezas em sede de Reclamações Trabalhistas ("RT") envolvendo a PROGEN e
seus empregados, bem como pagamentos indevidos ao FAP/RAT, nos últimos
cinco anos para posterior
(ii) preparação de diagnóstico demonstrando riscos e benefícios de cada
compensação e apurando o crédito tributário correspondente que será utilizado
para proceder a compensação administrativa desses créditos;
(iii) revisão de documentos e todo trabalho administrativo de compensação de
referido crédito
Conforme a Cláusula 3a, o contrato teria vigência de 1 ano, a partir de 14 de junho
de 2016, suportando a informação do item 11 do recurso voluntário, de que teria pleiteado
direitos creditórios sob orientação de consultoria contratada. Por sua vez, a Cláusula 9a estabelece
que a contratada “assume a responsabilidade pela guarda e integridade dos documentos
confiados pela CONTRATANTE à CONTRATADA a partir do momento da entrega.”
Tais informações apontam para um quadro no qual a recorrente chegou a contratar
e receber auxílio para a realização das compensações, bem como para organização e guarda da
respectiva documentação sobre a qual as compensações eram lastreadas. Isso torna ainda mais
injustificável a inércia do contribuinte, por cerca de 1 ano, até apresentar os primeiros
documentos.
Quanto ao falecimento de seu funcionário, o acórdão a quo bem apontou que se
deu mais de 4 meses após a primeira intimação, além de que não é expectável que uma empresa
do porte da Progen tenha tamanha dependência de um único funcionário.
O contribuinte foi intimado repetidas vezes, não apresentando nada no curso da
diligência e da fiscalização, e apresentando insuficiente demonstração quando da manifestação de
inconformidade.
Invoca a MP no948/2020, a qual estabelece o tratamento legal a ser dado em certas
relações consumeristas durante o período de pandemia da Covid-19, não sendo aplicável ao caso
em tela.
O Decreto do Estado de São Paulo, no 64.881, de 22 de março de 2020, em seu art.
2o, §1o, item 6, remete a decreto federal sob número no 10.282, de 20 de março de 2020, o qual
exceptua das medidas da quarentena a Fiscalização Tributária e Aduaneira Federal, conforme art.
3o, o1o, inciso XXIV. Muitas medidas de segurança sanitária foram tomadas, mas atividades
essenciais não podem parar. A atividade estatal é atividade essencial, e dentro dela a fiscalização
tributária conforme a empreendida sobre o recorrente.
O Decreto Municipal no 59.298 de 23 de Março de 2020, do Município de São Paulo,
sede da Progen, inclui em seu Anexo Único, item 4, os serviços de construção civil dentre os que
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.889 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720873/2021-95
9
seriam atividade essencial não submetida às restrições do decreto. E o decreto estadual restringia
os prestadores de serviço quanto ao atendimento presencial ao público. A Progen é empresa de
Projetos Gerenciamento E Engenharia, por certo manteve ao menos as atividades administrativas,
ainda que por home office.
Não se pretende aqui diminuir os inegáveis impactos mundiais decorrentes da
pandemia Covid-19, mas esclarecer que as diferentes atividades e pessoas naturais e jurídicas
foram atingidas de formas distintas ao redor do globo, e que a regulação estatal excluiu atividades
essenciais das restrições mais severas.
O cotejamento de todos esses dados, frente às informações para as quais o
contribuinte foi intimado, repetidas vezes, durante cerca de 1 ano, afastam a hipótese, in casu, de
caso fortuito ou força maior, e evidenciam a injustificável omissão do recorrente, frente a
administração tributária.
Afastada a preliminar alegada.
MÉRITO

Trata-se de multa isolada prevista na Lei no8.212/1991, art. 89, §10, referente a
compensação indevida, quando comprovada a falsidade.
O CARF tem inúmeros julgados sobre a matéria, tendo sua CSRF também se
manifestada repetidas vezes.
O entendimento prevalente neste CARF, e ao qual me alinho, é no sentido de que a
demonstração da inexistência do direito líquido e certo é condição suficiente a caracterizar a
falsidade da declaração, prescindindo da presença do elemento dolo. Há também o entendimento
de que não há óbice à cumulatividade entre a multa isolada e multa de mora.
Assim entendeu o colegiado, unanimemente, por exemplo, no acórdão no9202-
009.849, da 2a Turma da CSRF, em sessão do dia 20 de setembro de 2021. Colo abaixo trechos da
decisão, cujos argumentos acolho como razão de decidir.
Pois bem, antes de examinar o caso concreto, convém analisar a
possibilidade jurídica da incidência cumulativa das multas previstas no § 9o, do
art. 89, da Lei no 8.212, de 1991 c/c o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996 e no § 10 da
Lei no 8.212, de 1991 c/c o art. 44, I, da Lei no 9.320, de 1.996.
Da leitura dos §§ 9o e 10, do art. 89, da Lei no 8.212, de 1991, constata-se
facilmente que o primeiro cuida de acréscimos legais pela mora em relação às
contribuições que deixaram de ser pagas tempestivamente em decorrência da
compensação indevida. Tais acréscimos seriam os mesmos devidos em qualquer
circunstância em que houvesse pagamento de tributo fora do prazo. Já o § 10
refere-se a uma multa punitiva em razão da prática de apresentar declaração
falsa. São duas penalidades distintas para duas infrações distintas: multa de mora
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.889 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720873/2021-95
10
pelo pagamento do tributo a destempo e multa punitiva pela apresentação de
declaração falsa.
Note-se que essa situação não se compara à da aplicação da multa
moratória em razão do pagamento espontâneo fora do prazo versus a multa de
ofício no caso de lançamento de ofício. Trata-se aqui de lançamento de ofício,
mas não do tributo que deixou de ser pago, posto que este já fora declarado, mas
das penalidades.
Fique claro também que não se trata no caso de aplicação da penalidade
prevista no inciso I, do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996. O § 10, do art. 89, da Lei
8.212, de 1991 referese a esse dispositivo apenas para determinar o percentual
da multa aplicável, vale dizer, apenas diz que a multa deverá ser aplicada no
percentual ali mencionado. Poderia, inclusive, apenas ter se referido ao
percentual de 75%, sem referir-se à Lei no 9.430, de 1996.
Portanto, diferentemente do que concluiu o acórdão recorrido, não é o
caso de aplicação de uma ou de outra penalidade, da multa de mora ou da multa
isolada, mas de, verificando-se que, além da falta de pagamento da contribuição
no prazo em razão de compensação indevida - situação que enseja a incidência
da multa e dos juros de mora – houve a prática de apresentação de declaração
falsa, exigir, em razão desta conduta, também da multa isolada.
Superada essa questão cumpre, então, verificar o cabimento, no caso, da
multa prevista no § 10, do art. 89, da Lei no 8.212, de 1991.
No caso concreto a Contribuinte reduziu o valor da contribuição a pagar
mediante compensação de supostos créditos os quais tinham à disposição como
líquido e certos.
A Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, vigente à
época dos fatos, trazia orientações expressas sobre a compensação:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido
por decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo
administrado pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos
arts. 44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou
fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB da Declaração de
Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à RFB do
formulário Declaração de Compensação constante do Anexo VII, ao
qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.889 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720873/2021-95
11
§ 2o A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário,
sob condição resolutória da ulterior homologação do procedimento.
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
I - o crédito que:
a) seja de terceiros; b) se refira a "crédito-prêmio" instituído pelo art.
1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de março de 1969; c) se refira a título
público; d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em
julgado; e) não se refira a tributos administrados pela RFB; ou f) tiver
como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não
tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal
em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de
constitucionalidade, nem tenha tido sua execução suspensa pelo
Senado Federal;
[...]
XI - o crédito que não seja passível de restituição ou de
ressarcimento;
Como se vê, a Instrução Normativa vedava expressamente a compensação
de créditos que não fossem passíveis de restituição ou de ressarcimento, e, no
caso, os créditos pleiteados não eram passíveis de restituição ou ressarcimento.
O contribuinte sequer demonstrou a existência de créditos, quanto mais que eles
fossem líquidos e certos. Continua o acórdão acima citado:
(...) No pedido de compensação devem ser informados créditos restituíveis,
portanto, com direito creditório reconhecido. Se o contribuinte entendia
indevidos certos pagamentos, poderia pleitear a restituição mediante
procedimento próprio.
Nesse ponto é importante distinguir a condição de prestar declaração falsa,
prevista no § 10 , do art. 89, da lei no 8.212, de 1991 da exigência de
demonstração do evidente intuito de fraude, prevista no § 1o, do art. 44, da Lei
no 9.430, de 1996. Conforme referido acima, a Lei no 8.212, de 1991 reporta-se
ao inciso I, do art. 44 da lei no 9.430, de 1996 apenas para indicar o percentual da
multa, logo, também não atrai a aplicação do § 1o do mesmo artigo. Aliás,
quisesse o legislador que a multa fosse devida apenas nos casos de evidente
intuito de fraude, teria dito isso, ou apenas invocado o § 1o do artigo 44, como
vez em relação ao inciso I do mesmo artigo.
Portanto, não se cogita aqui de demonstração de evidente intuito de
fraude, mas apenas de falsidade de declaração, conforme referido linhas acima.

Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.889 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720873/2021-95
12
O CTN dispõe, em seu art. 170, os obrigatórios requisitos de liquidez e certeza de
que devem se revestir os direitos creditórios os quais se pretenda compensar.
Por sua vez, o CPC/2015, em seu art. 373, estabelece que o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
O contribuinte efetivou compensações sem possuir comprovação alguma quanto à
existência de direitos creditórios líquidos e certos. Tanto não as possuía, que mesmo após cerca de
1 anos, apresentou apenas documentação inábil à pretendida comprovação.
O contribuinte foi cientificado pela primeira vez em 04/05/2020 (e-fl.09) em sede
de diligência fiscal. Da data da primeira intimação, até a data da juntada da Impugnação, em
23/04/2021 (e-fl.93), passou-se quase 1 ano. As sucessivas intimações, que ocorreram entre essas
duas datas, indicavam e orientavam quando, e o quê, o contribuinte deveria apresentar para ter
seus créditos reconhecidos.
A reunião e boa guarda de documentos que demonstrem a liquidez e certeza de um
crédito tributário, é ação que, por óbvio, deve ocorrer previamente ao pleito do referido crédito
junto ao fisco, permitindo sua pronta e clara demonstração quando intimado. Afinal, o
contribuinte se beneficia de forma imediata, sem prévio exame da autoridade administrativa.
Logo, somente poderá se compensar daqueles créditos sobre os quais não possa existir qualquer
questionamento, possuindo documentação que lhe ampare.
Não foi apresentada qualquer evidência da existência dos pleiteados créditos, e não
há como o contribuinte alegar desconhecimento dessa situação. Também não se vislumbra
hipótese de erro, ao contribuinte declarar reiteradamente compensações em 25 competências
distintas, e se omitir ao ser questionado sobre elas. A falsidade das declarações queda evidente,
reclamando a aplicação da presente multa isolada. Desnecessária a realização de diligência.
A alegação “Da ação direta de inconstitucionalidade (adi no 4905)” remete ao Tema
STF no736, de repercussão geral. Este não se aplica à situação de falsidade aqui tratada. Refere-se
a declarações de compensações não homologadas.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário. Não conheço
dos documentos juntados apenas em sede recursal, nem das alegações inovadoras, porque
precluídos. Afasto as preliminares e, no mérito, NEGO PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.889 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720873/2021-95
13

Fl. 254
DF CARF MF
Original